Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ANUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ante a desistência da ação, as verbas de sucumbência são devidas pelo autor, uma vez que houve citação e apresentação de defesa - CPC 90.
2. O critério da legalidade (CPC 85, §2o) incide na fixação dos honorários de sucumbência, ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§8o).

3. 2. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°).